Tribunal: CARF
Processo: 10530.723008/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012, 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento com indicação de todos os seus elementos constitutivos e formadores da convicção do agente fiscal que procedeu à lavratura do auto de infração. ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento do direito de defesa o acórdão de impugnação que contém fundamentação, decisão e que tenha observado a respectiva legislação aplicável, mormente quando não demonstrada ocorrência de prejuízo pelo Recorrente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INADMISSIBILIDADE.
A tramitação do processo administrativo fiscal rege-se pelo Princípio da oficialidade, inexistindo previsão legal para o sobrestamento do feito para aguardar solução definitiva de processo com o qual não possua vinculação direta ou comprovada relação de interdependência.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012, 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, sem comprovação junto ao Fisco da origem dos recursos utilizados nessas operações, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. LUCRO ARBITRADO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012, 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIO DE DIREITO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIOS DE FATO.
São solidária e pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, dentre elas os sócios de fato.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada, em percentual duplicado, calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido, quando demonstrada a presença de fraude nas ações do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna de que cuida o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional para redução do percentual de multa qualificada a 100%, estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723008/2017-60
ACÓRDÃO
1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RM BRASIL INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012,
31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO
FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento com
indicação de todos os seus elementos constitutivos e formadores da
convicção do agente fiscal que procedeu à lavratura do auto de infração.
ACÓRDÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento do direito de defesa o acórdão de impugnação
que contém fundamentação, decisão e que tenha observado a respectiva
legislação aplicável, mormente quando não demonstrada ocorrência de
prejuízo pelo Recorrente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
INADMISSIBILIDADE.
A tramitação do processo administrativo fiscal rege-se pelo Princípio da
oficialidade, inexistindo previsão legal para o sobrestamento do feito para
aguardar solução definitiva de processo com o qual não possua vinculação
direta ou comprovada relação de interdependência.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012,
31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
2
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, sem comprovação junto ao Fisco da origem dos
recursos utilizados nessas operações, cabendo ao sujeito passivo o ônus da
prova.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. LUCRO
ARBITRADO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado
quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012,
31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INFRAÇÃO DE LEI.
SÓCIO DE DIREITO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei,
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIOS DE FATO.
São solidária e pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com infração de lei as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, dentre elas os sócios
de fato.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada, em percentual
duplicado, calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
3
pago ou recolhido, quando demonstrada a presença de fraude nas ações
do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna de que cuida o parágrafo único do artigo
116 do Código Tributário Nacional para redução do percentual de multa
qualificada a 100%, estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei
no 9.430/96 pela Lei no 14.689/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista (substituto integral), Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
I)
HISTÓRICO DOS FATOS PRECEDENTES AO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO
Tendo em vista o acórdão de impugnação reproduzir com fidelidade os fatos até o
momento processual anterior ao do julgamento da Impugnação, decido adotar o relatório
produzido pela DRJ/SPO, transcrevendo-o em seguida.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em decorrência de ação fiscal direta conduzida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Feira de Santana/BA, a contribuinte acima identificada foi autuada
em 28/06/2017 (fls. 395, 396 e 669), e intimada a recolher o crédito tributário
constituído relativo ao IRPJ, Contribuição para o PIS, CSLL e COFINS, multa
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
4
proporcional e juros de mora, referentes a fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário 2012 e 2013.
2. Conforme descrito nos Autos de Infração (fls. 2 a 94) e no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 95 a 110), a contribuinte cometeu a infração de omissão de receitas.
3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do
Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 2 a 30):
3.1.2. Omissão de Receita por Presunção Legal – Infração: Depósitos Bancários de
Origem Não Comprovada - com base nos artigos 530, inciso III, e 537, do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999), 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, e 3o, da Lei no 9.249, de
26/12/1995.
3.1.3. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 06/2017, totalizou o
montante de R$ 298.528,82.
3.2. PIS/Pasep (fls. 61 a 77) - com base na fundamentação legal indicada à fl. 70,
formalizando crédito tributário, calculado até 06/2017, no montante de R$
119.894,41.
3.3 CSLL (fls. 31 a 60) - com base na fundamentação legal indicada às fls. 40 e 41,
formalizando crédito tributário, calculado até 06/2017, no montante de R$
198.737,05.
3.4. COFINS (fls. 78 a 94) - com base na fundamentação legal indicada à fl. 87,
formalizando crédito tributário, calculado até 06/2017, no montante de R$
553.360,89.
4. O enquadramento legal da multa de ofício aplicada na vertente qualificada
(150,00%) é o artigo 44, Inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007); o enquadramento legal dos juros de
mora aplicado é o artigo 61, § 3o, da mesma Lei no 9.430/1996 (fls. 28/29, 58/59,
75/76 e 92/93).
SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS – RHOMERON DE PINHO ARAÚJO – IRAM
MEIDDSON BACELAR BRITO LOPES – MARILUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA QUINTINO
- ARTS. 124, INCISO I, 135, III, CTN
5. O Srs. Rhomeron de Pinho Araújo e Iram Meiddson Bacelar Brito Lopes, e a Sra.
Marilucia Pereira de Oliveira Quintino foram caracterizados pela fiscalização como
responsáveis tributários pelos créditos tributários lançados, em razão do que
preconizam o artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN. As razões que
conduziram tal procedimento foram justificadas no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 99 a 101, e 106 a 108) e nos AI (fls. 2 a 94).
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
5
6. Termo de Verificação foi lavrado (fls. 95 a 109), com esclarecimento de todas as
fases do procedimento fiscal e fundamentação legal pertinente.
IMPUGNAÇÃO – EMPRESA AUTUADA
7. Cientificada do lançamento em 28/06/2017 (fls. 395, 396 e 669), a autuada
apresentou a impugnação às fls. 403 a 417 (instruída com os documentos às fls.
418 a 593), na qual alega, em síntese, o seguinte (títulos e sequência de acordo
com o apresentado pela Recorrente):
Da imprestabilidade da base de cálculo - valores absurdamente superiores à
movimentação financeira - extratos oficiais obtidos pela impugnante e ora
anexados
7.1. Buscando expor a realidade dos fatos, a Impugnante realizou intensa análise
de extratos oficiais, obtidos junto ao Banco do Brasil logo após o recebimento da
autuação, para demonstrar que os valores apontados nos AI são irreais, uma vez
que não há qualquer indicativo de movimentação financeira que se aproxime do
valor indevidamente presumido pela Fiscalização, pois o valor superior a seis
milhões de reais sequer transitou pela conta bancária, além de existirem diversos
créditos que não constituem renda.
7.2. Com efeito, é preciso destacar desde já que, mesmo considerando todos os
créditos da conta, o valor global não atinge qualquer valor próximo do apontado
na autuação. A título de exemplo, já no primeiro mês fiscalizado - janeiro de 2012
-, tem-se que a Fiscalização aponta que a Impugnante teria recebido a quantia de
R$ 198.118,83. Porém, ao somar todos os créditos do mês, chega-se ao valor de
R$ 77.184,20, uma diferença superior a 100 mil reais.
7.3. As diferenças são gritantes e se repetem ao longo de todos os meses.
Enquanto a Fiscalização aponta que, no ano de 2012, a Impugnante teria
creditado em sua conta bancária a quantia de R$ 3.001.842,15, a soma de todos
os créditos perfaz R$ 1.106.733,83, constituindo diferença de quase 2 milhões de
reais, conforme se verifica dos resumos ora colacionados (acostou planilhas às fls.
491 a 504 (ano-calendário 2012) e 580 a 593 (ano-calendário 2013)). Isso, repise-
se, sem considerar a natureza dos créditos, que podem fazer ou não parte da base
de cálculo.
7.4. Percebe-se, então, que os valores apontados pela Fiscalização destoam
completamente dos extratos oficiais ora juntados (anexou documentos às fls. 421
a 490 (ano-calendário 2012) e 505 a 579 (ano-calendário 2013)), significando dizer
que os supostos extratos que sustentam a presente autuação ultrapassam
qualquer ideário de confiabilidade ou, ao menos, tiveram suas informações
equivocadamente extraídas.
7.5. Não se pode dizer que a diferença gritante decorre de eventual desatenção
do Banco ao prestar as informações na Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira, ou mesmo do Auditor ao instruir o procedimento
fiscal, mas sim de grave erro que conduz à nulidade da autuação.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
6
7.6. Considerando que, nos termos da Verificação Fiscal, o procedimento foi
iniciado com o intuito de analisar "disparidade entre as Declarações" da
Impugnante e do Banco, cumpre trazer aos autos, pela Fiscalização, a DIMOF
sobre a qual o procedimento foi pautado para que seja possível determinar se o
erro originou-se de informação prestada pela instituição financeira ou do
procedimento da Autoridade Autuante.
7.7. Ademais, embora a própria Fiscalização tenha reconhecido que houve
créditos na conta bancária decorrentes de empréstimos, os quais, como se sabe,
não constituem base de cálculo de quaisquer dos tributos cobrados, tais valores
não foram excluídos da apuração, o que macula ainda mais os lançamentos
efetuados, posto que deve-se, ao menos, depurar os valores que não constituam
renda, em atenção à verdade material.
7.8. De todo modo, observa-se a clara inexatidão do que teria sido creditado em
conta bancária, base de toda autuação, pelo que não há segurança mínima para
determinar a suposta base de cálculo dos tributos lançados, vez que as supostas
omissões sequer correspondem aos extratos oficiais juntados pela Impugnante,
pelo que requer a improcedência dos AI lavrados.
Da inaplicabilidade da multa qualificada de 150%
7.9. A Autoridade Fiscal, ao lavrar os AI, calculou todo o tributo devido com a
imposição de multa de 150%. A Impugnante presume, da leitura do Termo de
Verificação Fiscal, ser decorrente de suposta sonegação, previsto no art. 71 da Lei
n° 4.502/64. Todavia, a qualificação imposta é completamente indevida pelos
motivos que agora se passa a expor.
7.10. De início, é preciso frisar que a omissão de receitas, assim como sua
presunção, já são infrações tipificadas, e sujeitam o contribuinte ao lançamento
de ofício com aplicação de multa de 75%, aplicável nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
7.11. Vê-se, assim, que a ocorrência de sonegação ou fraude depende de conduta
diferente da mera omissão de receitas.
7.12. Essa linha de pensamento é preconizada fartamente na jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a ponto inclusive de ter resultado na
edição da Súmula n° 14 e Súmula Vinculante n° 25 (transcreve o teor das
Súmulas).
7.13. No entanto, a Autoridade Autuante, ignorando as súmulas supracitadas,
aplicou a multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430/1996, por
entender, em redação confusa, que a Impugnante teria incorrido em sonegação,
prevista no art. 71 da Lei n° 4.502/1964 (transcreve os parágrafos 28 e 30 do TVF).
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
7
7.14. De fato, a legislação autoriza duplicar a multa de ofício nas hipóteses em
que reste comprovada, no AI, a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio
(transcreve os artigos 72, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964).
7.15. Todavia, conforme o TVF, a majoração da multa de ofício e, inclusive, a
Representação Fiscal para Fins Penais contra as pessoas físicas apontadas como
co-responsáveis, teria como fundamento a ocorrência da sonegação tão somente
pela - presunção de - existência de diferença entre valores declarados pela
Empresa e os apurados pela Fiscalização.
7.16. Ressalte-se que não houve qualquer menção, pela Autoridade, a eventual
conduta dolosa que tivesse a intenção de impedir ou retardar o acesso da
autoridade fazendária às informações que possibilitassem a correta obtenção da
base de cálculo devida.
7.17. Portanto, não há que se falar em indício ou, muito menos, comprovação da
ocorrência sonegação, ou mesmo fraude, pelo simples fato de existir diferença
entre valores declarados e apurados, ainda que de forma reiterada (transcreve
jurisprudência administrativa).
7.18. Mesmo que fosse aceita como qualificadora da multa a suposta "conduta do
sujeito passivo ao excluir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal", é certo que tal conduta não se enquadraria na tipificação de
sonegação, mas sim de fraude, incorrendo o Auditor, nesta hipótese, em evidente
erro de direito.
7.19. Com efeito, observa-se que imputou-se à Impugnante a prática de
sonegação pelo simples fato de ter supostamente descumprido obrigação
acessória, no sentido de deixar de declarar as apurações de imposto de renda na
forma que a Autoridade Fazendária entende - presume – correta (transcreve
jurisprudência).
7.20. A reiterada divergência entre declaração de imposto de renda e informações
levantadas pela autoridade não é motivo bastante à qualificação da multa de
ofício, visto que caracteriza apenas uma irregularidade simples.
7.21. Ainda é preciso lembrar que, embora a legislação preveja a inversão do ônus
da prova por presunção no que tange à omissão de receita e rendimentos
oriundas de depósitos bancários de origem não comprovada, o fato do
contribuinte não lograr comprovar a origem dos depósitos não faz surgir
automaticamente prova em seu desfavor. Não se pode aceitar a idéia de que "não
comprovou, logo sonegou".
Da impossibilidade de aplicação retroativa dos efeitos da exclusão do Simples
Nacional
7.22. Por fim, há que se considerar que, mesmo que se tenha por legal o ato que
excluiu a Empresa contribuinte do regime do Simples Nacional, é certo que os
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
8
efeitos da combatida exclusão não poderiam retroagir para prejudicar, ou seja,
cobrar tributos cujos fatos geradores já ocorreram (transcreve jurisprudência).
7.23. Registre-se que a análise dos efetivos créditos realizados nas contas da
Autuada revela que nunca houve extrapolação dos limites de faturamento
impostos pelo regime do Simples.
IMPUGNAÇÃO – RHOMERON DE PINHO ARAÚJO - SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO –
ARTS. 124, INCISO I, 135, III, CTN
8. Cientificado dos lançamentos em 29/06/2017 (fl. 669), em 31/07/2017 o
responsável tributário Sr. Rhomeron de Pinho Araújo apresentou a impugnação às
fls. 597 a 609, instruída com os documentos às fls. 610 a 617, na qual alega, em
síntese, o seguinte (títulos e sequência de acordo com o apresentado pelo
Impugnante):
Dos Autos de Infração e da delimitação da lide
8.1. Cumpre frisar que, como o Impugnante não participa do quadro societário da
Empresa autuada, não lhe é possível solicitar extratos bancários em nome de
terceiros, ficando impedido, neste ponto, de produzir prova contrária.
8.2. No entanto, não é preciso brilho para observar que os supostos depósitos
milionários estão distantes de qualquer razoabilidade e, inclusive, depõem a favor
do Impugnante na medida em que, caso fosse sócio de fato teria auferido alguma
vantagem patrimonial, o que não é o caso, assim como não foi sequer abordado
ou provado quando do lançamento.
Da indevida co-responsabilização por suposta sociedade de fato
8.3. Em um relatório que demonstra verdadeira tautologia, imerso em
pressupostos fáticos indiciários frágeis, após interpretações convenientemente
direcionadas, o autuante chega à conclusão de que o Impugnante, nos termos do
art. 124, do CTN, teria “interesse em comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”. Em outras palavras, entendeu a Fiscalização que
o Impugnante teria atuado na fiscalizada como sócio não formalizado.
8.4. Para construir um enredo minimamente lógico, a Fiscalização busca induzir o
entendimento equivocado de que o Impugnante seria sócio, desde a constituição,
da empresa Castelinho da Garota Comércio e Confecções Ltda, posteriormente
denominada All Day Informática Ltda - ME.
8.5. No entanto, a verdade é que o Impugnante foi admitido e integrou a
administração da citada empresa apenas e tão somente em 14 de setembro de
2015, respondendo, desde então, pelos atos da All Day Informática Ltda - ME.
8.6. Isto, pois, frise-se, todos os fatos alegados pela Fiscalização e
convenientemente ligados ao Impugnante ocorreram em datas anteriores a que
foi incluído como sócio da All Day. Certamente não pode o Impugnante ser
responsabilizado por atos ocorridos anteriormente, principalmente em empresa
da qual nunca foi sócio.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
9
8.7. Assim, para que haja a responsabilização como sócio de fato da RM Brasil
Informática Ltda - ME, é preciso que a Fiscalização não apenas vincule o
Impugnante, atual sócio administrador da empresa que atua no endereço, a
eventos passados do qual não participou, mas que efetivamente comprove sua
atuação, seu poder decisório e, principalmente, o “auferimento” de eventuais
vantagens na autuada, o que não ocorreu.
8.8. Com efeito, aponta a Fiscalização, como elemento mais forte a demonstrar a
suposta existência de um grupo econômico do qual o Impugnante seria
responsável, a existência de empresas que em algum momento possuíram ou
possuem, perante a RFB, o mesmo endereço. Porém, tal circunstância não é, nem
de longe, capaz de suportar uma acusação como a ora feita contra o Impugnante.
8.10. Em cidades do interior é usual e natural que uma família possua membros
com empresas do mesmo ramo. No entanto, isto está muito distante de uma
conclusão rápida e forte como a do Auditor, de que, por ser o Impugnante o atual
sócio administrador da empresa que hoje se estabelece na Av. Getúlio Vargas, n°
444, Centro, Feira de Santana-BA, também seria responsável por toda a vida
pregressa das empresas que lá passaram.
8.11. Muito embora o relatório fiscal reúna elementos fáticos de pessoas que
possuem/possuíam relações sociais próximas e trate o Impugnante como um
operador de um suposto grupo econômico, fato é que não se logrou identificar e
individualizar uma conduta sequer que caracterize poder de gerência ou mesmo
"interesse em comum".
8.12. A Fiscalização inicia o tópico "Da Responsabilidade do Grupo Econômico", do
relatório deste processo, já concluindo que o Impugnante seria “autor do crime
tributário ao constituir sociedade empresária, em nome de interpostas pessoas
‘laranjas’, em razão de supostos fatos que o indicariam como ‘dono de fato’”.
8.13. Para justificar tal afirmação, expõe, em seguida, incompatibilidades que
teriam sido verificadas nas Declarações de Rendimentos dos sócios da autuada,
Sra. Marilucia Pereira de Oliveira Quintino e Sr. Iram Meiddson Bacelar Brito
Lopes, como se o Impugnante possuísse alguma responsabilidade sobre o
tratamento dado por terceiros em suas declarações pessoais ou mesmo sobre a
atuação empresarial desses.
8.14. Ademais, cita que teria ficado comprovado no TVF do PAF n°
10530.725086/2016-18, que o Impugnante seria o mentor de um "grupo
econômico" composto por "laranjas", o que não condiz com a verdade, vez que o
lançamento decorrente do PAF citado foi devidamente impugnado, onde
demonstrou-se a improcedência das ilações ali contidas, estando ainda pendente
de julgamento.
8.15. Nunca é demais frisar que, para que o Impugnante seja enquadrado no art.
124, do CTN, é necessário que reste demonstrado que o mesmo logrou vantagens
econômicas oriundas da sociedade. Ou seja, é preciso que haja um mínimo de
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
10
confusão patrimonial entre o patrimônio da Impugnante e da autuada. Isto
também não foi sequer abordado pela Fiscalização.
8.16. O que se observa é que não há nestes autos, ou no PAF n°
10530.725086/2016-18, qualquer comprovação de que o ora Impugnante teria
auferido vantagens decorrentes dessa suposta sociedade de fato, que teria algum
poder de gerência ou, principalmente, que haveria qualquer tipo de confusão
patrimonial. Tal afirmação, inclusive, é corroborada pela resposta do Banco do
Brasil, que enviou documentos assinados pelos sócios da Empresa autuada, e que
não apontam qualquer indício de participação do Impugnante no dia a dia
financeiro da Empresa.
8.17. Nesse sentido, não sendo comprovada a sociedade de fato, não há que se
falar, por consequência, em qualquer responsabilização pessoal, por força do art.
135, III, do CTN, uma vez que não é possível ser responsabilizado por direção
societária que não foi exercida.
8.18. Assim, acredita e requer a improcedência dos AI, uma vez que o Impugnante
não é sócio de fato da autuada e, por consequência, não é responsável pelo
recolhimento dos tributos lançados.
9. No tópico “Da inaplicabilidade da multa qualificada de 150% e da
impossibilidade de Representação Fiscal para Fins Penais”, o Sr. Rhomeron de
Pinho Araújo repisa os argumentos já descritos no contraditório apresentado pela
autuada.
IMPUGNAÇÃO – IRAM MEIDDSON BACELAR BRITO LOPES - SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO – ARTS. 124, INCISO I, 135, III, CTN
10. Cientificado dos lançamentos em 30/06/2017 (fls. 398 e 669), em 31/07/2017
o responsável tributário Sr. Iram Meiddson Bacelar Brito Lopes apresentou a
impugnação às fls. 621 a 635, instruída com os documentos às fls. 636 a 640, na
qual alega, em síntese, o seguinte (títulos e sequência de acordo com o
apresentado pelo Impugnante):
Dos Autos de Infração e da delimitação da lide
10.1. A Fiscalização entendeu que o ora Impugnante teria incorrido na
responsabilização pessoal, prevista no art. 135, III, do CTN, incluindo-o como co-
responsável para recolher o tributo lançado.
10.2. De adianto, cumpre frisar que tais lançamentos não condizem com a
realidade dos fatos, visto que tais depósitos milionários nunca existiram e fogem a
qualquer senso de razoabilidade.
11. No item “Da imprestabilidade da base de cálculo - valores absurdamente
superiores à movimentação financeira” o Defendente repisa os itens postulados
pela autuada no item de sua defesa intitulado “Da imprestabilidade da base de
cálculo - valores absurdamente superiores à movimentação financeira - extratos
bancários oficiais obtidos pela impugnante e ora anexados” (acima descrito), e
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
11
finaliza que “de todo modo observa-se a clara inexatidão do que teria sido
creditado em conta bancária, base de toda autuação, pelo que não há segurança
mínima para determinar a suposta base de calculo dos tributos lançados, vez que
as supostas omissões sequer correspondem aos extratos oficiais, pelo que requer
a nulidade ou improcedência dos Autos de Infração lavrados”.
12. O Recorrente prossegue com o contraditório, nos seguintes termos:
Da impossibilidade de redirecionamento do AI aos sócios em razão de suposta
dissolução irregular
12.1. A intimação expedida para a Empresa contribuinte retornou com Aviso de
Recebimento (AR) “negativo”, com a indicação “mudou-se” exarada por
funcionário da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT; a fiscalização entendeu
por bem estender a sujeição passiva dos AI ora combatidos ao Impugnante,
baseada no art. 135, III, do CTN.
12.2. Ora, é sabido que o Poder Judiciário possui entendimento pacífico no
sentido de que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente", sendo
esta a inteligência da Súmula n° 435 do STJ.
12.3. No entanto, para atestar que a empresa deixou de funcionar em seu
domicílio fiscal, não basta o retorno “negativo” do AR pela ECT, uma vez que seu
funcionário não possui fé pública necessária para que se admita como indício de
dissolução irregular a devolução da correspondência (transcreve jurisprudência).
12.4. Diante dos julgados, caso a Receita Federal pretenda incluir sócios-gerentes
em autos de infração com base na dissolução irregular de suas empresas, será
necessário atribuir competência a um de seus servidores para que realize a
intimação ou ateste a não localização. Do contrário, não é possível realizar a
inclusão no processo administrativo fiscal.
13. No item “Da inaplicabilidade da multa qualificada de 150% e da
impossibilidade de representação fiscal para fins penais”, o Impugnante repisa os
itens já apresentados pela empresa autuada.
IMPUGNAÇÃO – MARILUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA QUINTINO - SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO – ARTS. 124, INCISO I, 135, III, CTN
14. Cientificada dos lançamentos em 03/07/2017 (fls. 397 e 669), em 31/07/2017
a responsável tributário Sra. Marilucia Ferreira de Oliveira Quintino apresentou a
impugnação às fls. 644 a 658, instruída com os documentos às fls. 659 a 664, na
qual reproduz os mesmos quesitos apresentados pelo responsável tributário Sr.
Iram Meiddson Bacelar Brito Lopes.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
12
15. À fl. 392 consta Termo de Apensação, com registro de que foi apensado aos
autos o processo de Representação Fiscal para Fins Penais no
10530.722840/2017-19.

II)
JULGAMENTO DAS IMPUGNAÇÕES DA CONTRIBUINTE E DOS SUJEITOS
PASSIVOS SOLIDÁRIOS PELA INSTÂNCIA DE PRIMEIRO GRAU
A decisão de primeiro grau julgou improcedentes as impugnações da contribuinte e
dos sujeitos passivos solidários, mediante acórdão de no 16-82.199, que recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012,
31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus
de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012,
31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte não comprova,
caracterizam receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. LUCRO ARBITRADO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012,
31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
13
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIO DE
DIREITO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIOS DE FATO.
São solidária e pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração de lei as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal, dentre elas os sócios de fato.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada, em percentual duplicado,
calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou
recolhido, quando demonstrada a presença de fraude nas ações do contribuinte.

III)
RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Contra o acórdão de impugnação, foram apresentados Recursos Voluntários pela
contribuinte e pelos sujeitos passivos solidários, cujos fundamentos são resumidamente descritos
na sequência.

III-1) RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE
A contribuinte sustenta que (sic) “...a entrega das declarações sem movimento se
deram no sentido de cumprir as obrigações acessórias, e a empresa pretendia corrigi-las antes da
autuação, o que terminou não sendo possível.”
Quanto aos demais argumentos e matérias recursais, verificou-se que são
repetições e reafirmações literais das razões de defesa já apresentadas em sede de impugnação,
motivo pelo qual não serão aqui transcritas novamente.

III-2) RECURSO VOLUNTÁRIO - RHOMERON DE PINHO ARAÚJO - SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO – ARTS. 124, INCISO I, 135, III, CTN
Como preliminar de mérito, o sujeito passivo solidário requer “...o sobrestamento
do feito para que seja possível aguardar a conclusão do Processo Administrativo Fiscal n°
10530.725086/2016-18...”
Também afirma, em preliminar, que o acórdão de impugnação é nulo, porque “...a
DRJ, para fundamentar sua Decisão, se vale de alegações formuladas pela Fiscalização no PAF n°
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
14
10530.725086/2016-18, em completo atropelo do devido processo legal, posto que a discussão
administrativa ainda não chegou ao seu fim.”
Aduz que “...não poderia a DRJ, ao julgar o presente processo administrativo, se
valer de argumentos lançados pela Fiscalização em outro processo, como se comprovados
estivessem, vez que ainda não se findou” e que “Ao assim proceder, a Ilustre DRJ acabou por
realizar um julgamento transverso, na medida em que validou fatos que ainda não passaram pelo
crivo do devido processo legal, o que, por si só, conduz à nulidade da Decisão.”
No mérito, afirma que “...o ‘vínculo constatado’ pela Fiscalização, para atribuir ao
Recorrente a responsabilidade tributária de empresas de terceiros, seria a titularidade da linha de
telefone das empresas”, sustentando que “...conforme ofício da Operadora Oi, anexo no PAF, a
titularidade da linha de telefone, ativada em 05/12/2012, é da empresa inscrita no CNPJ n°
04.764.671/0001-80, ou seja, da Empresa Castelinho da Garota Comércio e Confecções Ltda.,
posteriormente denominada empresa Ali Day Informática Ltda - ME, a qual o Recorrente apenas
veio fazer parte no ano de 2015.”
Aduz que “...a titularidade da linha de telefone sempre pertenceu à pessoa jurídica
acima citada, pelo que o Recorrente não possui qualquer responsabilidade sobre eventual uso
indevido em momento anterior à sua admissão na sociedade.”
Sustenta que “...a DRJ ainda afirmou que o Recorrente deveria esclarecer fatos que
não são de sua responsabilidade, mas de terceiros, a exemplo de supostas incompatibilidades que
teriam sido verificadas nas Declarações de Rendimentos dos sócios da Empresa autuada, a Sra.
Marilucia Pereira de Oliveira Quintino e o Sr. Iram Meiddson Bacelar Brito Lopes” e que “...isso não
pode ser aceito, pois o Recorrente não possui qualquer responsabilidade sobre o tratamento dado
por terceiros em suas declarações pessoais ou mesmo sobre a atuação empresarial desses.”
Quanto aos demais argumentos e matérias recursais, verificou-se que são
repetições e reafirmações literais das razões de defesa já apresentadas em sede de impugnação,
motivo pelo qual não serão aqui transcritas novamente.

III-3) RECURSO VOLUNTÁRIO – IRAM MEIDDSON BACELAR BRITO LOPES - SUJEITO
PASSIVO SOLIDÁRIO – ARTS. 124, INCISO I, 135, III, CTN
O sujeito passivo solidário argumenta que (sic)“...a entrega das declarações sem
movimento se deram no sentido de cumprir as obrigações acessórias, e a empresa pretendia
corrigi-las antes da autuação, o que terminou não sendo possível.”
Quanto aos demais argumentos e matérias recursais, verificou-se que são
repetições e reafirmações literais das razões de defesa já apresentadas em sede de impugnação,
motivo pelo qual não serão aqui transcritas novamente.

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
15
III-4) RECURSO VOLUNTÁRIO – MARILUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA QUINTINO -
SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO – ARTS. 124, INCISO I, 135, III, CTN
Verificou-se que as razões de defesa recursais do sujeito passivo solidário são
reproduções literais de argumentos e fundamentos já apresentados em sede de
impugnação, motivo pelo qual não serão aqui transcritas novamente.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

I- DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
DA CONTRIBUINTE E DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário da contribuinte, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023
(Regimento Interno do CARF).

Demais disso, consigno que, conquanto não tenham sido colacionados aos autos os
respectivos ARs dos comunicados expedidos pela autoridade administrativa para fins de ciência do
auto de infração ao contribuinte e sujeitos passivos solidários, considero tempestivos os recursos,
face às considerações expendidas pela Unidade de Origem no despacho de e-fls. 814.

II- DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS

II.1) DA CONTRIBUINTE
De início, cabe registrar que o tópico “DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
RETROATIVA DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL”, que integrou a impugnação,
não foi objeto de recurso, sendo, portanto, considerada matéria preclusa.
No mérito, tendo em conta que o recurso não oferece contrarrazões aos
fundamentos da improcedência do pleito discorridos no acórdão de impugnação, não apresenta
novas provas e que, ainda, é mera reprodução literal de argumentos já enfrentados pela decisão
recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista
no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF),
pedindo vênia para reproduzi-los na sequência:
(...)
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
16
23. Em relação ao cerne do presente litígio, para se apreciar o cabimento ou não
dos lançamentos decorrentes de omissão de receitas caracterizadas por depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada (anos-calendário 2012 e 2013), deve-se
verificar com atenção o que ocorreu durante o procedimento fiscal.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DISPARIDADE – INATIVIDADE – MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
24. O Termo de Verificação Fiscal registra ponto relevante acerca do motivo que
conduziu a autuação que se discute (fl. 95), centrado no fato de que constatou-se
disparidade entre as Declarações Simplificadas da Pessoa Jurídica - Inativa (DSPJ)
entregues pela contribuinte e os valores da movimentação financeira registrados
na Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e
extratos da conta corrente no Banco do Brasil, com entradas de recursos nos
montantes de R$ 3.239.275,31 (ano-calendário 2012) e R$ 3.629.162,98 (ano-
calendário 2013).
INTIMAÇÃO - NÃO ATENDIMENTO 25. Termo de Início de Procedimento Fiscal no
01-00048-9 (fls. 111 a 113 – devolvido ao remetente – motivo “mudou-se” (fls.
117/118)) foi exarado em 07/04/2015 para intimar a fiscalizada a disponibilizar
(Períodos de Apuração: 01/2012 a 12/2013) - dentre outros documentos e no
caso de apuração do IRPJ e da CSLL com base nos regimes do Lucro Presumido ou
Simples Nacional - Livro Caixa (com escrituração de toda a movimentação
financeira e bancária) e Livro Registro de Inventário (com registro dos estoques
existentes no término de cada ano-calendário). Em razão da devolução da
correspondência foi emitido um segundo TIPF em 23/01/2017 (fls. 114 a 116) –
devolvido ao remetente – motivo “mudou-se” (fls. 119 e 120)), para intimá-la a
apresentar, dentre outros documentos, Livro Caixa (com escrituração de toda a
movimentação financeira e bancária), Livro Registro de Inventário (com registro
dos estoques existentes no término de cada ano-calendário) e extratos bancários.
Tendo em vista a impossibilidade de cientificar a contribuinte por via postal,
foram publicados dois editais para ciência do primeiro Termo, com datas de
ciência em 13/07/2015 (no 001087881 - fl. 123) e 03/06/2016 (no 001956438 - fl.
124). Para o segundo Termo a fiscalização publicou edital com ciência em
01/03/2017 (no 002001080 - fl. 125).
CONSIDERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
26. O autuante consigna no Termo de Verificação Fiscal que a autuada integra o
grupo de empresas ASUS Informática, sendo que trabalhos de Auditoria Fiscal
realizados nas empresas do mesmo grupo, denominadas SCJ de Castro
Informática – ME e VR da Silva Informática – ME, resultou nos PAF n°s
10530.725802/2015-86 e 10530.725086/2016-18, respectivamente, nos quais
restou evidenciado que os responsáveis pela abertura dessas e de outras pessoas
jurídicas mantêm seus registros no cadastro da RFB com a situação “ATIVA”;
entretanto, na prática são endereços “fantasmas”; as correspondências são
simplesmente devolvidas pelo Correio.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
17
27. No caso específico da RM Brasil Informática Ltda, a fiscalização ressalta que a
empresa vem apresentando, desde o ano-calendário 2006, Declarações
Simplificadas da Pessoa Jurídica (DSPJ) – Inativa (tela do sistema CNPJ à fl. 121),
destacando-se que na DSPJ (ano-calendário 2012) foi indicado o endereço à
Avenida Getúlio Vargas, 444 - Centro - Feira de Santana/BA, ao passo que na DSPJ
(ano-calendário 2013) foi apontado endereço distinto (Rua Barão do Rio Branco n°
1.393 - Centro - Feira de Santana/BA). Colacionou-se aos autos extratos das DSPJ
(anos-calendário 2012 e 2013 – fl. 122), com registro específico da Declaração de
Inatividade, por meio da qual a Recorrente consignou que permaneceu todo o
período sob fiscalização (2012 e 2013) sem efetuar qualquer atividade
operacional, não operacional, financeira ou patrimonial.
EXTRATOS BANCÁRIOS
28. Em razão do não atendimento aos Editais publicados e aos Termos de
Fiscalização encaminhados ao sujeito passivo, o autuante emitiu a Solicitação de
Emissão de Requisição de Informação Sobre Movimentação Financeira (SRMF –
fls. 126 a 129) em 07/03/2017, tendo sido expedida, na sequência (23/03/2017), a
Requisição de Informações Sobre Movimentação Financeira (RMF – fls. 130 a
132), para que o Banco do Brasil disponibilizasse os extratos de movimentação
financeira da Defendente, documentos que foram acostados às fls. 133 a 226
(anos-calendário 2012 e 2013 - demais documentos pertinentes à conta bancária
encontram-se às fls. 273 a 389).
29. Em análise dos extratos bancários, a fiscalização observou intensa
movimentação financeira, identificada como recebimentos de receitas auferidas
pela empresa, sujeitas à tributação, nos anos-calendário 2012 e 2013 (planilhas às
fls. 227 a 247), nos valores de R$ 3.001.842,15 e R$ 3.174.673,44,
respectivamente, perfazendo o montante global de R$ 6.176.515,59 (planilhas
consolidadas à fl. 95).
LUCRO ARBITRADO 30. Sobre as obrigações acessórias das pessoas jurídicas não
sujeitas ao Simples Nacional, assim dispõem os caputs dos artigos 258 e 259
(Lucro Real) e o artigo 527 (Lucro Presumido) do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da
pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
(...)Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em
boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas
utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário, mantidas as demais exigências e condições previstas na
legislação (Lei no 8.218, de 1991, art. 14, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
18
(...)Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá
estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no
8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).
Assim, tendo em vista que a empresa deixou de apresentar à autoridade tributária
os livros e documentos de sua escrituração comercial e fiscal, o que não permite a
apuração do montante tributável no regime do Lucro Real ou Presumido, agiu
corretamente a autoridade autuante ao aplicar ao caso o art. 530, inciso III, do
RIR/1999:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
(...)
32. Cabe esclarecer que a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de
acordo com o Lucro Arbitrado não é penalidade, sanção ou regime de exceção,
mas simplesmente método de apuração. Isto é tão verdadeiro que o próprio
contribuinte pode optar por esta forma de tributação se conhecida a receita
bruta, conforme dispõe o artigo 531 do RIR/1999:
Art. 531. Quando conhecida a receita bruta (art. 279 e parágrafo único) e desde
que ocorridas as hipóteses do artigo anterior, o contribuinte poderá efetuar o
pagamento do imposto correspondente com base no lucro arbitrado, observadas
as seguintes regras (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, §§ 1o e 2o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o):
I - a apuração com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-calendário,
assegurada, ainda, a tributação com base no lucro real relativa aos trimestres não
submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
19
pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos não
abrangidos por aquela modalidade de tributação;
II - o imposto apurado na forma do inciso anterior, terá por vencimento o último
dia útil do mês subseqüente ao do encerramento de cada período de apuração.
33. O arbitramento, quer seja realizado pelo contribuinte, quer pela fiscalização,
quando conhecida a receita bruta, deve obedecer ao disposto no artigo 532 do
RIR/1999:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§ 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por
cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
34. No presente caso, o arbitramento, realizado pela fiscalização, foi feito com
base na receita bruta constatada por meio da presunção legal de omissão de
receita, existente na legislação do imposto de renda, apurável com base em
depósito bancário de origem não comprovada, de acordo com o artigo 42 da Lei
no 9.430/1996, com a alteração feita pela Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997,
in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
(...) (grifos acrescidos)
35. De acordo com o dispositivo acima transcrito, basta ao fisco demonstrar a
existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
20
presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência de
omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum
(relativa), e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei como
necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique
evidenciada a omissão de rendimentos. A movimentação bancária da Defendente
encontra-se acostada às fls. 133 a 247.
36. Neste ponto, deve-se esclarecer que não se está tributando o depósito
bancário ou que este seja o fato gerador do imposto de renda. O que se está
tributando é uma importância financeira de propriedade da fiscalizada que, pelo
fato de não ter sua origem esclarecida e comprovada, deve ser considerada
receita omitida, segundo a legislação acima reproduzida, que presume que este
montante na verdade se origina de receita tributável auferida e não declarada.
Diante desta presunção legal, o ônus da prova se inverte e passa à autuada, que
tem a obrigação legal de comprovar a origem dos recursos.
37. Outro ponto que importa distinguir é a diferença entre os métodos de
apuração de omissão de receitas com as formas de tributação do lucro.
38. Em relação ao método de apuração, esclarece-se que a caracterização de uma
omissão de receitas pode dar-se por uma de duas vias: por uma presunção
legalmente estabelecida ou, então, pela comprovação material, inequívoca,
concludente da infração.
39. No primeiro caso, a lei estabelece, com base naquilo que se observa na maior
parte dos casos – baseando-se, portanto, na aplicação de um critério de
razoabilidade -, que ocorrida determinada situação fática, pode-se presumir, até
prova em contrário – esta a cargo do contribuinte –, a ocorrência da omissão de
receitas. Foi este o método de apuração de omissão de receitas utilizado no
lançamento ora discutido, relacionada a depósitos bancários de origem não
comprovada.
40. A inversão legal do ônus da prova é perfeitamente aceita por nosso
ordenamento jurídico, estando regulada também no artigo 334, inciso IV, da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), aplicado
subsidiariamente ao Decreto no 70.235/1972 no Processo Administrativo Fiscal:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
41. No mesmo sentido, veja-se o que traz a Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Novo Código de Processo Civil):
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
21
42. Já no segundo caso, a inexistência da presunção legal obriga a comprovação
material do fato diretamente vinculado à subtração irregular das receitas, e não
de outro que apenas indiretamente se relacione com o ilícito e que demande, por
tal, cognição complementar para a caracterização da infração.
43. Em qualquer dos casos, no entanto, não se desobriga a autoridade de
comprovar o(s) fato(s) que dá(ão) origem à omissão de receitas: ou aquele
definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção
juris tantum, ou aqueles outros concretamente evidenciadores da materialidade
da infração.
44. Desta forma, observando-se os critérios estabelecidos na legislação de
regência, e intimado o contribuinte a se manifestar sobre os valores que restaram
incomprovados, compete ao contribuinte e não ao fisco, provar a origem de cada
um dos depósitos questionados se quiser eximir-se da exação ou, caso fique
constatada sua origem tributável, que os respectivos valores foram oferecidos à
tributação.
45. Assim, caracterizada a receita omitida, os lançamentos foram corretamente e
motivadamente realizados e os respectivos créditos tributários devem ser
mantidos. Desta forma, os lançamentos não são nulos ou devem ser anulados. Ao
contrário, são totalmente eficazes e legais, pois estão baseados em fatos
constatados e demonstrados e em legislação plenamente vigente.
46. Diante da falta de comprovação da origem dos mesmos depósitos bancários, o
auditor fiscal não teve outra escolha senão formalizar o lançamento de omissão
de receitas com base no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
47. Não tendo a interessada qualquer cautela em documentar adequadamente os
fatos, ficam por sua conta e risco as consequências de tal negligência. A
responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente,
conforme disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
48. No lançamento ora impugnado, como já dito acima, a contribuinte está sujeita
ao Lucro Arbitrado. Portanto, a omissão de receita, decorrente de depósitos
bancários não escriturados, corresponde à receita bruta para fins de aplicação dos
percentuais de arbitramento para definição das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, e é o faturamento sujeito à incidência do PIS e da COFINS, de acordo com o
disposto no caput do artigo 24 da Lei no 9.249/1995, in verbis:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
22
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base
no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o
percentual mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP. (redação deste parágrafo vigente à época dos fatos geradores neste
processo discutidos)
MULTA
49. Quanto à multa de ofício aplicada na vertente qualificada (150%), cabe
examinar o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, sua base legal, com a redação dada
pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da conversão
da Medida Provisória no 351/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...)(grifos acrescidos)
50. Diante da remissão realizada pelo artigo 44 da Lei no 9.430/1996, cabe
reproduzir o conteúdo dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que tratam
das situações ensejadoras de aplicação da multa de ofício qualificada em 150%:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
23
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
51. Neste tópico, pertinente reproduzir importante registro efetuado pelo
autuante no Termo de Verificação Fiscal, que enfatiza a caracterização do dolo e
da fraude observados na autuação (fls. 103 a 105):
(...)
28. A conduta do sujeito passivo ao excluir a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, deixando de fora da base de cálculo do IRPJ e seus
reflexos, as receitas oriundas da sua atividade comercial fazendo reduzir o
montante do imposto devido nos ano-calendário 2012 e 2013. Pelo grau de
lesividade à Ordem Econômica e Financeira, protegida em nossa Constituição
Federal em Título próprio, tal conduta deve ter uma reprimenda à altura, de forma
a coibi-la, tendo cunho pedagógico inibidor sobre todos os contribuintes.
(...)
32. O artigo 1o, inciso I, da Lei n° 8.137/90, a seguir transcrito, tipificam as
seguintes condutas como crimes contra a ordem tributária:
Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária SUPRIMIR OU REDUZIR TRIBUTO,
ou CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas
(Vide Lei n° 9.964, de 10.4.2000):
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendária.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza (Vide Lei n° 9.964, de 10.4.2000):
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo.
33. A conduta adotada pelo gestor da empresa RM BRASIL INFORMÁTICA LTDA -
ME descrito ao longo deste Relatório Fiscal, subsumem-se perfeitamente à norma
acima transcrita, quando prestou informações cadastrais inverídicas e a omissão
de valores monetários na composição da receita bruta referente aos anos-
calendário 2012 e 2013, valores de receita relacionadas ao seu negócio
empresarial, caracterizando fraude fiscal tipificado em lei de crimes contra a
ordem tributária, razão pela qual os administradores devem ser responsabilizados
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
24
solidariamente com a pessoa jurídica, consoante norma do artigo 135, inciso III do
CTN.
34. No presente caso, a efetiva supressão ou redução do tributo ocorreu, motivo
pelo qual procedeu-se à autuação do sujeito passivo.
(...)(grifos acrescidos)
52. Assim, pertinente a qualificação da multa na autuação que se examina,
porquanto amparada em forte conjunto probatório e na legislação de regência da
matéria.
IMPUGNAÇÃO – EMPRESA
53. Pugna a autuada que realizou intensa análise de extratos oficiais, obtidos
junto ao Banco do Brasil logo após o recebimento da autuação, e concluiu que os
valores apontados nos AI são irreais, uma vez que não há qualquer indicativo de
movimentação financeira que se aproxime do valor indevidamente presumido
pela Fiscalização, além de existirem diversos créditos que não constituem renda.
Acrescenta que as diferenças são gritantes e se repetem ao longo de todos os
meses, e aponta que, no ano de 2012, os créditos em sua conta bancária
somaram R$ 1.106.733,83, conforme se verifica dos resumos colacionados
(acostou planilhas às fls. 491 a 504 (ano-calendário 2012) e 580 a 593 (ano-
calendário 2013)). Finaliza que os valores apontados pela Fiscalização destoam
completamente dos extratos oficiais por ela juntados (anexou documentos às fls.
421 a 490 (ano-calendário 2012) e 505 a 579 (ano-calendário 2013)), e enfatiza
que os supostos extratos que sustentam a autuação ultrapassam qualquer ideário
de confiabilidade ou, ao menos, tiveram suas informações equivocadamente
extraídas.
54. De plano, consoante já asseverado no item Instrução Processual, os extratos
bancários que sustentaram a base de cálculo do AI foram obtidos diretamente da
instituição financeira emissora (Banco do Brasil), tendo sido acostados pelo
autuante às fls. 133 a 226 (anos-calendário 2012 e 2013), inexistindo razão para
que não sejam considerados confiáveis.
55. Quanto a eventual erro de extração dos dados, em razão das planilhas
elaboradas pelo autuante (fls. 227 a 247, com valores anuais consolidados às fls.
236, 247 e 95), avaliação realizada por este Relator não se encontrou qualquer
erro na transferência dos valores creditados na conta bancária da Impugnante,
destacando-se que se tratam de créditos relativos a depósitos, transferências,
operações oriundas de operadoras de cartão de crédito, desbloqueio de
depósitos, etc, valores normais e usuais nas atividades de uma empresa
comercial.
56. Ainda neste tópico, a Defendente aponta que no ano de 2012 os créditos em
sua conta bancária somaram R$ 1.106.733,83, conforme se verifica dos resumos
colacionados (acostou planilhas às fls. 491 a 504 (ano-calendário 2012) e 580 a
593 (ano-calendário 2013)).
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
25
57. Esclareça-se que nas planilhas elaboradas pela Recorrente consta legenda com
cerca de oito itens (depósito bloqueado, empréstimo, empréstimo BB giro,
empréstimo BB flex, custódia, recebimento de fornecedor, transferência mesmo
favorecido, depósito mesmo favorecido), indicados nas planilhas com asterisco ao
lado dos respectivos valores, e que a autuada considera que não deveriam ter
sido incluídos na base de cálculo do AI.
58. Efetuada pesquisa nas planilhas que ampararam a base de cálculo do AI (fls.
227 a 247), não se encontrou qualquer item que correspondesse aos indicados
pela Impugnante, inexistindo, portanto, qualquer justificativa para redução da
base de cálculo apurada no AI.
58. A Defendente consigna que nos termos indicados no TVF, o procedimento foi
iniciado com o intuito de analisar "disparidade entre as Declarações" da
Impugnante e a movimentação financeira registrada na DIMOF. Acrescenta que
cumpre trazer aos autos a DIMOF sobre a qual o procedimento foi pautado, para
que seja possível determinar se o erro originou-se de informação prestada pela
instituição financeira ou do procedimento da Autoridade Autuante.
Neste tópico, cabe apenas esclarecer que a disparidade entre os valores indicados
nas Declarações Simplificadas da Pessoa Jurídica - Inativa (DSPJ) entregues pela
contribuinte e os valores da movimentação financeira registrados na DIMOF, que
constituíram a razão principal para o início dos trabalhos de fiscalização, foi
confirmada pelos extratos bancários remetidos ao autuante pelo Banco do Brasil.
60. Tendo em vista que os valores que ampararam a base de cálculo do AI foram
extraídos dos mencionados extratos (com os devidos ajustes), não há qualquer
influência dos valores indicados na DIMOF sobre os créditos tributários que ora se
discutem.
61. Acerca da aplicação da multa na vertente qualificada (150,00%), a Impugnante
afirma que a legislação autoriza duplicar a multa de ofício nas hipóteses em que
reste comprovada, no AI, a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio
(transcreve os artigos 72, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964). Acrescenta que a
reiterada divergência entre declaração de imposto de renda e as informações
levantadas pela autoridade não é motivo bastante à qualificação da multa de
ofício, visto que tipifica, no seu entendimento, apenas uma “irregularidade
simples”, caracterizando unicamente descumprimento de obrigação acessória.
62. Neste quesito, além do que já restou descrito neste Voto acerca da
pertinência da qualificação da multa de ofício, cabe rejeitar totalmente o pleito da
Recorrente, porquanto seria absurdo considerar que a diferença entre o valor
declarado nas DSPJ (anos-calendário 2012 e 2013 - R$ 0,00) e aquele apurado pela
fiscalização (anos-calendário 2012 e 2013 - R$ 6.176.515,59) constitua simples
irregularidade que enseja apenas a aplicação da multa de ofício no patamar de
75,00%, ou que possa ser considerada, no entendimento da Impugnante, como
descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
26
63. Por fim, em tópico final da defesa apresentada, a Recorrente pugna que há
que se considerar que, mesmo que se tenha por legal o ato que excluiu a
contribuinte do regime do Simples Nacional, é certo que os efeitos da combatida
exclusão não poderiam retroagir para prejudicar, ou seja, cobrar tributos cujos
fatos geradores já ocorreram (transcreve jurisprudência). Acrescenta que a
análise dos efetivos créditos realizados em suas contas revela que nunca houve
extrapolação dos limites de faturamento impostos pelo regime simplificado.
Esclareça-se que as questões formuladas pela Impugnante não encontram relação
com os autos. Não há qualquer Ato de Exclusão exarado no processo, nem
qualquer menção, pela fiscalização, acerca da necessidade de exclusão da
contribuinte do Simples Nacional, mesmo porque a autuada, consoante pesquisa
efetuada por este Relator no Portal do Simples Nacional, nunca foi optante deste
regime tributário.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA RHOMERON DE PINHO ARAÚJO – IRAM MEIDDSON
BACELAR BRITO LOPES – MARILUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA QUINTINO - ARTS. 124,
INCISO I, 135, III, CTN
65. A fiscalização consigna que no cadastro do sistema CNPJ (cópia de tela à fl.
100) consta que a Sra. Marilucia Pereira de Oliveira Quintino e o Sr. Iram
Meiddson Bacelar Brito Lopes são os sócios de direito da autuada, porém, os fatos
indicam que o verdadeiro responsável, ou seja, o dono de fato da fiscalizada e das
outras empresas do grupo é o Sr. Rhomeron de Pinho Araújo, que é autor de
crime tributário ao constituir sociedade empresária, em nome de interpostas
pessoas “laranjas”, fazendo recair sobre essa pessoa jurídica todo o ônus
tributário.
66. Em relação à sócia de direito Sra. Marilucia Pereira de Oliveira Quintino,
apurou-se, em sua Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF –
ano-calendário 2012 – fls. 250/251) rendimentos de apenas R$ 8.095,33,
inexistindo registro, no campo “Bens, Direitos, Dívidas e Ônus Reais”, de
participação societária ou de qualquer outro bem, embora conste no cadastro da
RFB a sua participação no capital social da autuada, no valor de R$ 25.000,00. O
autuante também ressalta que não consta a entrega da DIRPF para o ano-
calendário 2013.
67. Em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS - fls. 252/253),
a fiscalização verificou que a Sra. Marilucia Pereira de Oliveira Quintino foi
registrada como auxiliar de escritório em empresa do mesmo grupo, VR da Silva
Informática - ME, no período de 01/03/2011 a 28/01/2014, ou seja, na mesma
época em que “exercia” a falsa atividade de sócia de direito da autuada.
68. No que se relaciona ao sócio de direito Sr. Iram Meiddson Bacelar Brito Lopes,
o autuante constatou que apesar de ter apresentado DIRPF (ano-calendário 2012)
com informação acerca de sua participação, na qualidade de sócio, no capital
social da fiscalizada, no valor de R$ 2.000,00, na DIRPF pertinente ao ano-
calendário 2013 referido registro foi suprimido (fls. 256 a 259).
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
27
69. A apuração de que o Sr. Rhomeron de Pinho Araújo é o administrador e dono
de fato da fiscalizada e das outras empresas do grupo foi conduzida no processo
10530.725086/2016-18, pertinente a empresa integrante do grupo denominada V
R da Silva Informática – ME.
70. Em consulta ao Termo de Verificação Fiscal do mencionado processo
constatou-se, em síntese:
70.1. Disparidade entre os recursos financeiros movimentados em contas
bancárias (superior a R$ 45,5 milhões) e as DASN dos anos-calendário 2011, 2012
e 2013, com receita bruta declarada de R$ 537.893,38 referente ao ano-
calendário 2011, sendo que nos demais períodos foi declarada receita “zerada”.
70.2. Embora conste no contrato social que a Sra. Valdinéa Rodrigues da Silva é a
sócia empresária da contribuinte, os atos revelam que o verdadeiro responsável,
ou seja, o dono de fato do patrimônio desta e de outras empresas do grupo, é o
Sr. Rhomeron de Pinho Araújo. O quadro a seguir indica a relação das empresas
que constam registradas na RFB em situação Ativa perante o CNPJ e que estão
relacionadas direta ou indiretamente ao Sr. Rhomeron de Pinho Araújo:

70.3. O Sr. Rhomeron de Pinho Araújo consta como sócio formal somente em
duas dessas pessoas jurídicas, a All Day Informática Ltda e a General Center
Comércio de Confecções Ltda, embora tenha restado comprovado que as pessoas
físicas que aparecem como sócios das demais empresas são meramente
“laranjas” (no TVF consta extenso e minucioso relato acerca dos sócios de direito
das demais empresas, que corroboram sua condição de “laranjas”).
70.4. Os dados da Nota Fiscal a seguir reproduzida referem-se a uma compra
realizada em 28/08/2015 na loja da All Day Informática Ltda (Asus Informática),
localizada na Av. Getúlio Vargas no 444 (mesmo endereço da Recorrente), que
além de informar a razão social e nome fantasia, indica o telefone e o endereço
da organização:
(...)
70.5. A empresa V R da Silva Informática – ME foi constituída em 28/05/2010 e
funcionou até julho de 2014 na Av. Getúlio Vargas no 444 e, em seguida fez
alteração do endereço para a Rua Professor Guilardo S/N, Centro, no município de
Salinas da Margarida/BA. Entretanto, este endereço não foi encontrado pelo
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
28
serviço dos Correios, pois a empresa ainda funciona na Av. Getúlio Vargas no 444,
Centro, Feira de Santana/BA, no mesmo endereço da Asus Informática. Para
melhor entendimento, acostou-se aos autos foto obtida no “Street View da
Google Map”, na qual aparece claramente o endereço de funcionamento da
empresa:
(...)
70.6. O número do telefone (75) 3321-9000 (Nota Fiscal acima e foto abaixo)
utilizado pelas empresas do grupo de forma compartilhada é outro fato que
comprova a existência de um grupo de empresas sob comando gerencial único.
Na verdade, são empresas com CNPJ distintos, cujos “proprietários” são “laranjas”
utilizados pelo único proprietário, Sr. Rhomeron de Pinho Araújo. O número do
telefone constante no verso da Nota Fiscal (vide parágrafo 70.4) e no painel
frontal da loja All Day Informática Ltda (Nome de fantasia - Asus Informática –
foto a seguir), situada na Av. Getúlio Vargas no 444, é o mesmo número constante
do painel situado na frente da loja de outra empresa do grupo - Infosid
Informática Ltda - ME (nome de fantasia: Asus Informática)-, situada à Rua Barão
do Rio Branco no 1393:
(...)
70.7. Ainda em relação ao número de telefone (3321-9000) usado de forma
compartilhada pelas empresas do referido grupo, verificou-se que foi ativado na
operadora Oi (fls. 265/267) sob responsabilidade da pessoa jurídica Castelinho da
Garota Comércio de Confecções Ltda - atualmente denominada All Day
Informática Ltda, conforme alteração de denominação ocorrida em 07/03/2014
(fl. 354) -, e que conta com o Sr. Rhomeron de Pinho Araújo como sócio de direito.
Efetuada consulta ao sistema CNPJ da RFB, os registros informam que até
18/08/2014 o endereço da empresa constava como Rua Doutor Remédio no 22 -
Edifício Manuela - Sala 02 - Feira de Santana/BA, e a partir da data indicada foi
modificado para Av. Getúlio Vargas no 444, centro, Feira de Santana/BA.
70.8 Em resposta a Ofício encaminhado à Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia (Coelba), confirmou-se o vínculo existente entre a empresa VR da Silva
Informática - ME e o Sr. Rhomeron de Pinho Araújo. A Coelba informou que a VR
da Silva Informática – ME assumiu a responsabilidade pela ligação e uso de
energia do imóvel situado na Avenida Getúlio Vargas no 444, Centro, Feira de
Santana/BA, no período de 07/04/2011 a 24/03/2014.
70.9. Após diligência fiscal, em 24/10/2016, no endereço (registrado na RFB)da
empresa General Center Comércio de Confecções Ltda (consoante já informado
anteriormente, conta com o Sr. Rhomeron de Pinho Araújo como sócio de
direito), constatou-se que nele funciona outra empresa, de nome J. Conceição
Ferreira Confecções Infantil – ME. Pesquisa adicional revelou que a General
Center Comércio de Confecções Ltda está direta ou indiretamente vinculada a
duas empresas do ramo de informática: All Day Informática – ME (com registro do
Sr. Rhomeron de Pinho Araújo como sócio de direito e endereço à Avenida
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
29
Getúlio Vargas no 444 (até 03/05/2013)) e RM Brasil Informática Ltda – ME (com
registros, como sócio de direito, no período de 18/11/2002 a 11/07/2003, do Sr.
Iram Lopes Araújo (pai do Sr. Rhomeron de Pinho Araújo)).
70.10. A fiscalização concluiu que o grupo de empresas é comandado pelo Sr.
Rhomeron de Pinho Araújo, que notoriamente é conhecido como dono de fato do
grupo de empresas de informática relacionadas ao nome Asus Informática, e que
cometem ilícitos fiscais, destacando-se a venda de mercadorias sem o respectivo
registro para fins tributários.
71. Em razão do que restou consignado, com ênfase no item deste Voto que
apreciou a qualificação da multa aplicada, o autuante concluiu, acertadamente,
que o Sr. Rhomeron de Pinho Araújo é de fato o comandante dos negócios da
autuada, sendo cabível responsabilizá-lo, juntamente com os sócios de direito Sra.
Marilucia Pereira de Oliveira Quintino e Sr. Iram Meiddson Bacelar Brito Lopes,
pelos créditos tributários discutidos neste processo, com fulcro nos arts. 124,
inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...) (grifos acrescidos)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifos acrescidos)

Nada a reparar nos fundamentos denegatórios do pleito constantes dos excertos
supra, exceto no que tange à multa qualificada. É que a Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, fixando o novo limite de 100% à aplicação da multa de ofício qualificada, na
hipótese de ausência de comprovada reincidência, em substituição ao percentual de 150%,
aplicado no lançamento. Confira-se (destaques deste relator):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
30
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

O advento da novel legislação enseja a aplicação do princípio da retroatividade
benigna insculpido no artigo 106, II, “c”, do CTN ao lançamento, devendo o percentual de multa
qualificada ser reduzido à 100%, tendo em vista que a Lei no 14.689/2023 comina penalidade
menos severa do que a prevista na lei vigente ao tempo de ocorrência do fato gerador tributário.
Nesse quadro, o provimento parcial do recurso para reduzir a multa qualificada ao
novo patamar de 100% é medida que se impõe ao colegiado.

II.2) DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO RHOMERON DE PINHO ARAÚJO

II-2.1) Do Requerimento de sobrestamento do feito
Como relatado, pugna o Recorrente pelo sobrestamento deste feito até que haja
decisão definitiva no processo no 10530.725086/2016-18, por entender que existe vinculação
entre os dois processos que poderia ensejar decisões conflitantes.
Os critérios para vinculação de processos no âmbito do CARF estão previstos no
artigo 47 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento Interno do CARF:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
31
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.

Analisando-se o texto normativo, entende-se que não assiste razão ao Recorrente.
Isto porque afirma ele, simplesmente, que o sobrestamento é necessário para evitar decisões
contraditórias, mas não explica no recurso em que medida há a suposta relação de dependência
ou de prejudicialidade entre os processos que possa justificar seu enquadramento em algum dos
dispositivos do artigo 47 do Ricarf retromencionado.
Aliás, se houvesse a relação de prejudicialidade, como quer fazer crer o Recorrente,
o presente processo e o de no 10530.725086/2016-18 tramitariam conjuntamente por apensação,
na forma da legislação processual de regência, o que não foi o caso.
Assim, não demonstrada a vinculação entre os processos, não há que se falar em
sobrestamento do feito.
De outra parte, assinale-se que o Decreto no 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, não autoriza a pretendida suspensão do trâmite processual.
Por fim, vale lembrar que, em atenção ao princípio constitucional da eficiência, cabe
à administração tributária impulsionar de ofício o trâmite processual, na forma do art. 2o, inciso XII
da Lei no 9.784/1999, posicionamento que é referendado pela jurisprudência do CARF, conforme
mostra as ementas a seguir transcritas:
SOBRESTAMENTO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final. A
autoridade administrativa não tem poderes para sobrestar o julgamento de litígio
regularmente instaurado.
(Acórdão no 3401-013.862, de 27/01/2025)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
(Acórdão no 2001-006.964, de 19/06/2024)

Face ao exposto, voto por indeferir o requerimento de sobrestamento do feito.

Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
32
II-2.2)
Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração devido à falta de
correspondência entre as omissões constatadas e os extratos
oficiais juntados pela Recorrente
Neste tópico, constatou-se que a arguição recursal é reprodução literal de
argumentos apresentados em sede de Impugnação, já enfrentados pelo acórdão recorrido.
Dada esta circunstância, e por concordar com o inteiro teor da análise efetuada pela
decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da autorização
prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF),
pedindo vênia para reproduzi-los na sequência:
17. Preliminarmente, cabe ressaltar que é improcedente a preliminar de nulidade
do lançamento fiscal, porquanto assim estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto n.o
70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
18. Do exame do dispositivo supra extrai-se que, no tocante ao lançamento, só
pode haver nulidade se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I),
uma vez que a hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do
direito de defesa, alcança apenas os despachos e decisões.
19. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto
de infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
20. Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses
mencionadas, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não
comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler os
históricos, os enquadramentos legais e os demonstrativos de apuração do IRPJ e
reflexos, para se ter presente as circunstâncias que envolveram o lançamento.
21. No que concerne às alegações específicas, relacionadas a divergências entre
valores indicados na Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira
(DIMOF) e os utilizados na apuração da base de cálculo do AI, observa-se que elas
não comportam a decretação de nulidade do AI, como restará devidamente
esclarecido em parágrafos específicos deste Voto.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
33
22. Portanto, não houve, enfatize-se, qualquer cerceamento de defesa da
interessada, e não há como prosperar a veiculada tese de nulidade, uma vez que o
auto de infração foi lavrado por pessoa competente e está perfeito do ponto de
vista formal, consoante as disposições legais do artigo 10 do Decreto n.o
70.235/1972, e lavrado em conformidade com o artigo 142 do Código Tributário
Nacional (CTN).

II-2.3)
Da Preliminar de Nulidade do Acórdão recorrido por utilização de
alegações formuladas em outro processo
O Recorrente sustenta que o acórdão recorrido validou fatos que ainda não
passaram pelo crivo do devido processo legal, na medida em que se valeu de “argumentos
lançados pela Fiscalização em outro processo, como se comprovados estivessem.”
O processo a que se refere o Recorrente é o de no 10530.725086/2016-18, no qual
consta no Termo de Verificação Fiscal (TVF) dele integrante, comprovação que as pessoas físicas
registradas como sócios nas demais empresas do grupo econômico eram meramente “laranjas”.
Conforme apontado pela decisão recorrida, a autuação do processo no
10530.725086/2016-18 foi integralmente mantida, consoante Acórdão no 12-095.614, proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro em 25/01/2018.
Ademais, há um robusto conjunto probatório nos autos do presente processo em
que se verifica que o fato trazido a lume pelo Recorrente não foi adotado pelo agente fiscal como
única e exclusiva ratio decidendi da autuação, mas sim, como um dos argumentos de reforço à
formação de sua convicção de que houve, de fato, a formação de grupo econômico visando haurir
benefícios fiscais indevidos e sonegar tributos.
Assim, por não vislumbrar ocorrência de qualquer ilegalidade quanto ao
procedimento levado a efeito pela fiscalização, considero igualmente válido o argumento
transladado no voto condutor do acórdão recorrido, rejeitando, por consequência, a preliminar de
nulidade suscitada.

II-2.4)
Mérito
No mérito, afirma o Recorrente, em suma, que o vínculo constatado pela
Fiscalização, para atribuir ao Recorrente a responsabilidade tributária de empresas de terceiros,
seria a titularidade da linha de telefone das empresas, sustentando que a titularidade da linha de
telefone é da empresa Empresa Castelinho da Garota Comércio e Confecções Ltda.,
posteriormente denominada empresa Ali Day Informática Ltda - ME, a qual o Recorrente apenas
veio fazer parte no ano de 2015.
Conforme consta do TVF, o número do telefone a que o Recorrente se refere -(75)
3321-9000- foi utilizado pelas empresas do grupo de forma compartilhada, o que denota a
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
34
existência de um grupo de empresas sob comando gerencial único, constituindo mais um indício,
dentre os inúmeros constatados, de que os proprietários das demais empresas com CNPJ distintos
eram interpostas pessoas utilizadas pelo único e real proprietário, Sr. Rhomeron de Pinho Araújo.
O TVF traz mais detalhamentos de suas constatações a respeito deste tópico:
Ainda em relação ao número de telefone (3321-9000) usado de forma
compartilhada pelas empresas do referido grupo, verificou-se que foi ativado na
operadora Oi (fls. 265/267) sob responsabilidade da pessoa jurídica Castelinho da
Garota Comércio de Confecções Ltda - atualmente denominada All Day
Informática Ltda, conforme alteração de denominação ocorrida em 07/03/2014
(fl. 354) -, e que conta com o Sr. Rhomeron de Pinho Araújo como sócio de direito.
Efetuada consulta ao sistema CNPJ da RFB, os registros informam que até
18/08/2014 o endereço da empresa constava como Rua Doutor Remédio no 22 -
Edifício Manuela - Sala 02 - Feira de Santana/BA, e a partir da data indicada foi
modificado para Av. Getúlio Vargas no 444, centro, Feira de Santana/BA.
70.8 Em resposta a Ofício encaminhado à Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia (Coelba), confirmou-se o vínculo existente entre a empresa VR da Silva
Informática - ME e o Sr. Rhomeron de Pinho Araújo. A Coelba informou que a VR
da Silva Informática – ME assumiu a responsabilidade pela ligação e uso de
energia do imóvel situado na Avenida Getúlio Vargas no 444, Centro, Feira de
Santana/BA, no período de 07/04/2011 a 24/03/2014.
70.9. Após diligência fiscal, em 24/10/2016, no endereço (registrado na RFB)da
empresa General Center Comércio de Confecções Ltda (consoante já informado
anteriormente, conta com o Sr. Rhomeron de Pinho Araújo como sócio de
direito), constatou-se que nele funciona outra empresa, de nome J. Conceição
Ferreira Confecções Infantil – ME. Pesquisa adicional revelou que a General
Center Comércio de Confecções Ltda está direta ou indiretamente vinculada a
duas empresas do ramo de informática: All Day Informática – ME (com registro do
Sr. Rhomeron de Pinho Araújo como sócio de direito e endereço à Avenida
Getúlio Vargas no 444 (até 03/05/2013)) e RM Brasil Informática Ltda – ME (com
registros, como sócio de direito, no período de 18/11/2002 a 11/07/2003, do Sr.
Iram Lopes Araújo (pai do Sr. Rhomeron de Pinho Araújo)).

Como se vê, para lastrear suas conclusões de formação de grupo econômico, o
auditor autuante efetuou pesquisas e diligências que comprovaram que a empresa General Center
Comércio de Confecções Ltda estava direta ou indiretamente vinculada a duas empresas do ramo
de informática: All Day Informática – ME e RM Brasil Informática Ltda.
Inobstante a discussão a respeito deste tópico, certo é que as conclusões ao auditor
autuante acerca da formação de grupo econômico não se deveram exclusivamente à esta
constatação de uso compartilhado de telefone entre as empresas ligadas, mas também de indícios
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
35
adicionais veementes, como mostram, entre outros, os trechos seguintes extraídos do TVF,
nomeados em tópicos por este relator:

Alteração fictícia de endereços entre as empresas do grupo ou para lugares de difícil acesso:
05. Ficou comprovado que, além de não cumprir com suas obrigações tributárias
os responsáveis por tais empresas também costumam mudar o endereço das
empresas, muitas vezes para endereços fictícios e/ou lugares de difícil acesso
prejudicando o trabalho da fiscalização. Esse é o tipo da operação conhecida
como “mata-mata”. Este comportamento foi verificado em outras empresas do
grupo, como por exemplo, a empresa VR DA SILVA INFORMÁTICA – ME, CNPJ no
12.073.479/0001-75 (Rua Prof. Guilardo S/N - Salinas da Margarida – CEP 44.454-
000) e F C J DE CASTRO INFORMÁTICA – ME CNPJ no 08.573.718/0001-89 (CAM
34, no 33 Conjunto Feira VII). Estas pessoas jurídicas nunca funcionaram nestes
endereços.
06. No caso específico da RM BRASIL INFORMÁTICA LTDA, CNPJ No
01.454.113/0001-20, verificou-se que o contribuinte vem apresentando, desde o
ano-calendário 2006, declarações Simplificadas da Pessoa Jurídica - Inativa. Vale
observar que em 2012 e 2013 as declarações simplificadas de inatividade foram
entregues com endereços diferentes. Na declaração de 2012 consta o endereço
Avenida Getúlio Vargas, 444 – Centro – Feira de Santana. Na declaração de 2013 o
endereço passou a ser Rua Barão do Rio Branco no 1.393 – Centro – Feira de
Santana. O contribuinte declarou ter permanecido todo o período ora sob
fiscalização (2012 e 2013) sem efetuar qualquer atividade operacional, não
operacional, financeira ou patrimonial (anexo 03).
07. Nos dias 13/07/2015, 03/06/2016 e 01/03/2017, conforme fundamentado
pelo art. 7o, parágrafo 2o, art. 23, parágrafo 1, inciso I, e parágrafo 2o, inciso IV, do
Decreto no 70.235 de 06/06/1972, com redação dada pelas Leis no 11.196, de
21/11/2005 e no 11.941, de 27/05/2009, venceram as datas para ciência
automática dos Editais Eletrônicos nos 002002080, 001956438 e 001087881,
respectivamente, que objetivaram cientificar o sujeito passivo da existência do
atual Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF e do Termo de Intimação
Fiscal (anexo 04).
(...)

Endereços comuns entre as empresas do grupo
09. Vale observar que no endereço da Av. Getúlio Vargas, 444, funciona a pessoa
jurídica denominada ALL DAY INFORMÁTICA LTDA, com o nome de fantasia ASUS
INFORMÁTICA. Como se pode ver, o endereço da Av. Getúlio Vargas, 444 é
comum para as empresas RM BRASIL INFORMÁTICA, VR DA SILVA INFORMÁTICA e
ALL DAY INFORMÁTICA.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
36

Entrega de Declaração de Inatividade ao Fisco a despeito da expressiva movimentação financeira
em conta corrente bancária
11. A falta dos documentos, necessários para dar continuidade ao exercício da
Auditoria Fiscal, em consequência do não atendimento aos Editais publicados e
aos Termos de Fiscalização encaminhados ao sujeito passivo, evidenciou a
necessidade de requisitar, por meio de SRMF, informações financeiras diante do
elevado volume dos recursos movimentados em conta bancária. Vide Requisição
de Informação sobre Movimentação Financeira no 05.1.01.02.00-2017-00001-0
(anexos 05)
Em resposta, o Banco do Brasil forneceu extrato bancário referente a conta
corrente no 18437 com vários lançamentos de operações de créditos e débitos,
todos relacionadas à pessoa jurídica RM BRASIL INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ
no 01.454.113/0001-20 (anexos 06, 07 e 08). Forneceu também, cópias de
contratos de adesão nas operações de antecipações de créditos, desconto de
cheques e a relação de depósitos a prazo (anexos 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20).
Diante da relevante movimentação financeira constatada na conta corrente, que
o sujeito passivo mantém ou manteve junto ao Banco do Brasil S/A, ficou
comprovado que existência de atividades operacionais no período ora sob
auditoria Fiscal. Vale salientar que o sujeito passivo declarou que: “permaneceu
durante todo o período sem efetuar qualquer atividade operacional, não
operacional, financeira ou patrimonial” (anexo 04). A violação da fé pública
caracteriza-se como crime de falsidade ideológica tipificado no artigo 299 do
Código Penal Brasileiro, a seguir transcrito:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante.
13. O histórico do extrato bancário, fornecido pelo Banco do Brasil S/A,
evidenciou a ocorrência de intensa movimentação financeira identificada como
recebimentos de receitas auferidas pelo contribuinte, sujeitas à tributação, nos
anos-calendário 2012 e 2013, no valor de R$ 3.001.842,15 e R$ 3.174.673,44,
respectivamente, perfazendo o montante de R$ 6.176.515,59. Portanto, tal
procedimento enquadra-se como “Omissão de Registro da Receita” conforme
disposto no Art. 287 do Decreto no 3000/1999, considerando que, no mesmo
período, o contribuinte apresentou Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica -
Inativa, portanto, escondeu da base de cálculo do IRPJ e reflexos a receita bruta
auferida no período (anexos 09 e 10):
(...)

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
37
Assim, os inúmeros indícios de formação de grupo econômico e o robusto conjunto
probatório colacionado aos autos levam à conclusão irrefutável do acerto da decisão recorrida e
da improcedência do argumento recursal do sujeito passivo solidário.
Face ao exposto, mantenho a responsabilidade solidária do sócio RHOMERON DE
PINHO ARAÚJO.
No mais, tendo em conta que o recurso não oferece contrarrazões aos
fundamentos da improcedência do pleito discorridos no acórdão de impugnação, não apresenta
novas provas e que, ainda, é mera reprodução literal de argumentos apresentados pela
contribuinte autuada, serão aplicadas às matérias objeto do recurso do sujeito passivo solidário a
mesma solução e os mesmos fundamentos adotados neste Voto como resposta ao recurso da
contribuinte.

II.3) DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO IRAM MEIDDSON BACELAR BRITO
LOPES
No mérito, tendo em conta que o recurso não oferece contrarrazões aos
fundamentos da improcedência do pleito discorridos no acórdão de impugnação, não apresenta
novas provas e que, ainda, é mera reprodução literal de argumentos já enfrentados pela decisão
recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista
no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF),
pedindo vênia para reproduzi-los na sequência:
(...)
79. Assevera o Recorrente que a intimação para a fiscalizada retornou com AR
com a indicação “mudou-se”, exarada por funcionário da Empresa de Correios e
Telégrafos – ECT. Acrescenta que a jurisprudência do Poder Judiciário consigna
que para atestar que a empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal não
basta o retorno do AR pela ECT, uma vez que seu funcionário não possui fé
pública necessária para que se admita, como indício de dissolução irregular, a
devolução da correspondência. Finaliza que caso a RFB pretenda incluir sócios-
gerentes em AI com base na dissolução irregular de empresa, será necessário
atribuir competência a um de seus servidores para que realize a intimação ou
ateste a não localização.
80. Neste tópico, cabe esclarecer que a autuação não trata de dissolução irregular
de empresa, sendo legítima a inclusão do Sr. Iram Meiddson Bacelar Brito Lopes
como sujeito passivo solidários pelos créditos constituídos, em razão do que resta
descrito nos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN.
81. No item “Da imprestabilidade da base de cálculo - valores absurdamente
superiores à movimentação financeira” o Defendente repisa os itens postulados
pela autuada no item de sua defesa intitulado “Da imprestabilidade da base de
cálculo - valores absurdamente superiores à movimentação financeira - extratos
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
38
bancários oficiais obtidos pela impugnante e ora anexados” (acima descrito),
sendo pertinente, portanto, os mesmos esclarecimentos já expostos neste Voto.
82. Por fim, no tópico “Da inaplicabilidade da multa qualificada de 150% e da
impossibilidade de representação fiscal para fins penais”, o Requerente pugna os
itens já apresentados pela empresa autuada, sendo cabível direcionar a questão
para os quesitos já exarados neste Voto.
Face ao exposto, mantenho a responsabilidade solidária de IRAM MEIDDSON
BACELAR BRITO LOPES.

II.4) DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO MARILUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA
QUINTINO
No mérito, tendo em conta que o recurso não oferece contrarrazões aos
fundamentos da improcedência do pleito discorridos no acórdão de impugnação, não apresenta
novas provas e que, ainda, é mera reprodução literal de argumentos já enfrentados pela decisão
recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista
no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF),
pedindo vênia para reproduzi-los na sequência:
A recorrente expressa os mesmos tópicos apresentados na defesa do sujeito
passivo solidário Sr. Iram Meiddson Bacelar Brito Lopes, sendo Cientificada dos
lançamentos em 03/07/2017 (fls. 397 e 669), sendo pertinente os mesmos
esclarecimentos já delineados neste Voto.

Face ao exposto, mantenho a responsabilidade solidária de MARILUCIA FERREIRA
DE OLIVEIRA QUINTINO.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários da
contribuinte e dos sujeitos passivos solidários, por rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito
em dar provimento parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada a 100%, face a aplicação do
princípio da retroatividade benigna de que cuida o artigo 106 do Código Tributário Nacional, e
conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das
alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.014 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723008/2017-60
39

Fl. 855
DF CARF MF
Original